Tribunal: TJSP
Processo: 1004505-86.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Contrato bancário – Devolução em dobro com fulcro no art. 42, par. único do CDC – Inaplicabilidade, por se tratar de desconto fundado em contrato:

– Inviável, no caso, a repetição em dobro com fulcro no art. 42, par. único do CDC, por se tratar de cobrança fundada em contrato, ainda que tenha sido reconhecida sua abusividade.

DANO MORAL
– Mútuo – Cobrança de juros remuneratórios em patamar considerado abusivo – Violação a direitos da personalidade, que geraria dano moral – Não reconhecimento:

– A contratação de mútuo bancário com previsão de juros remuneratórios considerados abusivos, por si só, não acarreta o reconhecimento de violação aos direitos da personalidade, suficiente para gerar dano moral.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004505-86.2018.8.26.0066 - Barretos voto n. 20707
Registro: 2020.0000740156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004505-86.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARIA
CANDIDA DOS SANTOS PACHECO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SAX S/A
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004505-86.2018.8.26.0066 - Barretos voto n. 20707
-- voto n. 20.707 --
Apelação Cível n. 1004505-86.2018.8.26.0066
Apelante: Maria Cândida dos Santos Pacheco
Apelada: Sax S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Barretos
Juiz de Direito sentenciante: Carlos Fakiani Macatti
Disponibilização da sentença: 05/02/2020
JUROS REMUNERATÓRIOS
Contrato bancário
Declaração de abusividade

Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é
consideravelmente superior à média do mercado para o
período:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios
previstos em contrato bancário depende da comprovação de
que os encargos superam consideravelmente a taxa média do
mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Contrato bancário Devolução em dobro com fulcro no art.
42, par. único do CDC Inaplicabilidade, por se tratar de
desconto fundado em contrato:
Inviável, no caso, a repetição em dobro com fulcro no art. 42,
par. único do CDC, por se tratar de cobrança fundada em
contrato, ainda que tenha sido reconhecida sua abusividade.
DANO MORAL
Mútuo Cobrança de juros remuneratórios em patamar
considerado abusivo Violação a direitos da personalidade,
que geraria dano moral Não reconhecimento:

A contratação de mútuo bancário com previsão de juros
remuneratórios considerados abusivos, por si só, não acarreta o
reconhecimento de violação aos direitos da personalidade,
suficiente para gerar dano moral.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004505-86.2018.8.26.0066 - Barretos voto n. 20707
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 195/197, que julgou improcedente a
ação revisional de contrato bancário ajuizada por Maria Cândida dos
Santos Pacheco contra Sax S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em um salário mínimo,
por equidade, observado a gratuidade concedida.
Apela a autora alegando que a taxa de
juros cobrada é abusiva, sendo que de acordo com a jurisprudência do
STJ deve ser considerada abusiva a taxa que corresponde a uma vez e
meia o valor da média de mercado, de acordo com a taxa divulgada pelo
Bacen.
Afirma que a Constituição Federal garante
a indenização por danos morais em decorrência da ofensa à honra,
sendo que a abusividade cometida pela apelada, cobrando taxas de
juros demasiadamente acima da média de mercado, causa desengano
ao cliente hipossuficiente e gera o enriquecimento ilícito.
Sustenta ser devida a devolução em dobro
dos valores indevidamente cobrados, nos termos do artigo 42 do CDC.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004505-86.2018.8.26.0066 - Barretos voto n. 20707
O
recurso
é
tempestivo,
veio
desacompanhado de preparo, tendo em vista que a apelante é
beneficiária da justiça gratuita (fls. 26) e fica recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, “caput”, do Código
de Processo Civil.
A apelada contra-arrazoou o recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 227/231).
É o relatório.
I. A autora, ora apelante, ajuizou ação de
revisão de contrato contra Sax S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos, aduzindo ter celebrado com a ré um contrato de
empréstimo pessoal, sustentando a cobrança de taxa de juros acima
da média de mercado. Assim, requereu a readequação das taxas de
juros remuneratórios, a repetição em dobro dos valores indevidamente
pagos e indenização por danos morais.
A ré contestou a ação, a autora se
manifestação e foi realizada perícia contábil. Em seguida, foi proferida
a sentença de improcedência que ensejou a interposição do recurso, o
qual comporta provimento em parte.
Com relação à abusividade da taxa de
juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça adotou o
entendimento de que é razoável que os instrumentos para aferição da

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004505-86.2018.8.26.0066 - Barretos voto n. 20707
abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro, de acordo
com as taxas praticadas, as quais são divulgadas pelo Banco Central
do Brasil desde 1999 (Circular no 2957, de 30.12.1999).
Cumpre salientar que, em se tratando de
média, é aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições
financeiras para mais ou para menos, sendo certo que a
caracterização da abusividade irá variar de acordo com o panorama do
mercado financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre
outros, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais, cabendo somente ao juiz, no exame das peculiaridades do
caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
No caso dos autos, há comprovação de que
a taxa de juros cobrada pela apelada se encontra
desproporcionalmente acima da taxa média do mercado, sendo de
rigor o reconhecimento de sua abusividade.
A autora apelante demonstrou que se
comparando a taxa de juros prevista com média praticada por outros
bancos, conforme informação do Banco Central, resta evidente a
abusividade.
Ora, conforme decidido na ADI 2.591 (STF
Relator Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2006, DJ
29-09-2006), o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos
contratos bancários de mútuo, por ser norma de ordem pública. E

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004505-86.2018.8.26.0066 - Barretos voto n. 20707
ainda que se considere que só em situações excepcionais os juros
compensatórios podem ser considerados abusivos, tal entendimento
não afasta a incidência do artigo 39, inc. V, do Código de Processo
Civil e o artigo 51, inc. IV, do referido diploma, pois a abusividade dos
juros coloca o consumidor em desvantagem exagerada, o que não se
coaduna com a boa-fé contratual.
No caso, o contrato fixou juros de 12,90%
a.m. e 328,87% a.a. (fls. 16), porém a taxa média encontrada para o
período foi de 7,31%, conforme consta na perícia contábil (fls.
136/152).
Assim, está bem elucidada a cobrança
abusiva praticada pela apelada no contrato de mútuo firmado com a
apelante, uma vez que os juros cobrados desbordam em muito da taxa
média do mercado e não foi apresentada nenhuma justificativa
plausível para tanto, ainda que outras instituições financeiras possam
cobrar juros ainda maiores. O desbordo dos limites é sim considerado
abusivo e foge da boa-fé necessária a incidir nos contratos.
Visível, portanto, que a taxa de juros
aplicada ao contrato pela apelada discrepam, e muito, da taxa média
do mercado, tornando imperioso o reconhecimento de sua abusividade.
Contudo, não há que se cogitar em dano
moral, pois a apelante anuiu ao contrato na oportunidade e o fato de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004505-86.2018.8.26.0066 - Barretos voto n. 20707
os juros serem considerados abusivos não configura ofensa à
personalidade.
É cediço que o instituto do dano moral
vem
sofrendo,
paulatinamente,
um
desvirtuamento
na
sua
conceituação. O dano moral deve ser entendido como o dano que
conspurque a moral, a imagem de alguém, atingindo os direitos da
personalidade, como a dignidade da pessoa humana, o que de modo
algum restou demonstrado nos presentes autos.
Embora os juros tenham sido estipulados
de forma exacerbada, sua abusividade não estava caracterizada até o
reconhecimento judicial, de modo que a instituição financeira apenas
observou os parâmetros fixados no contrato livremente firmado entre
as partes.
Enfim, por tudo isso, tem-se que, no
máximo, o ocorrido, no presente caso, pode se amoldar à noção de
mero aborrecimento a que está sujeito aquele que vive em sociedade,
haja vista inexistirem elementos concretos capazes de justificar a
fixação de indenização por danos morais em favor da autora.
Assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça:
“Revisional de contrato c.c. repetição
de indébito e dano moral
pretensão ao afastamento de

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004505-86.2018.8.26.0066 - Barretos voto n. 20707
irregularidades
praticadas
pela
requerida
em
contrato
de
empréstimo ação procedente em parte para reduzir os juros à taxa
média do mercado e determinar a devolução simples dos valores
cobrados a maior apelo da autora insistindo na indenização por
danos morais
impossibilidade
declaração de abusividade de
cláusula contratual que, por si só, não acarreta danos morais -
recurso improvido.”1
“AÇÃO REVISIONAL
Contrato de
mútuo
Reconhecimento da abusividade dos juros contratuais
Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por
dano moral
Descabimento
Hipótese em que a autora tinha
ciência da taxa de juros no momento da contratação Ausência de
prova da alegada privação de rendimentos em decorrência da
cobrança abusiva
Inexistência de inscrição nos cadastros de
proteção ao crédito Ausência de comprovação de abalo moral ou
psíquico
Dano moral não configurado
RECURSO NÃO
PROVIDO.” 2
Assim, demonstrada a abusividade dos
contratos, o recurso deve ser provido em parte e, em consequência,
julga-se procedente em parte a ação, para determinar que incida no
contrato a taxa média de juros, condenando-se a apelada à repetição
do indébito, desde a data de cada desembolso, com juros moratórios e
correção monetária.
Com relação à repetição em dobro, esta
não é cabível no caso concreto, porque, em que pese tenha sido
Apelação Cível 1004033-60.2018.8.26.0624; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro:
13/03/2019
2 Apelação Cível 1000719-53.2018.8.26.0383; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de
Registro: 14/12/2018

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004505-86.2018.8.26.0066 - Barretos voto n. 20707
reconhecida a abusividade, a cobrança foi efetuada com base em
contrato celebrado entre as partes, não ensejando a incidência do art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso para
julgar
parcialmente
procedente a ação a fim de determinar a limitação dos juros
remuneratórios do contrato celebrados entre as partes à taxa média de
mercado, conforme apurado na perícia contábil, nos termos do v.
Acórdão.
Em razão da sucumbência recíproca das
partes, cada uma deverá arcar com metade das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da parte
contrária, fixados em R$ 1.500,00, ressalvado o benefício da
assistência judiciária concedido à autora.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --